Tribunal: TJMT
Processo: 0055364-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055364-26.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro Acidentes do Trabalho]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELIO RODRIGUES AMBROZIO - CPF: 029.392.791-01 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A (EMBARGANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGANTE), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A (EMBARGADO), CELIO RODRIGUES AMBROZIO - CPF: 029.392.791-01 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DANIELE DE FARIA RIBEIRO - CPF: 017.368.301-04 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (EMBARGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), CELIO RODRIGUES AMBROZIO - CPF: 029.392.791-01 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECUNDÁRIA

– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DOS EMBARGANTES DE REDISCUTIREM A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de embargos de declaração, interpostos por
MAPFRE VIDA S.A. (id. 81952468); BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (id. 82619976) e CELIO RODRIGO AMBROSIO, (id. 82609995)
, em face do acórdão proferido nos Embargos de Declaração no 0055364.26.2015.811.0041, que, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS. (id.81526981)

Assevera o primeiro embargante que a parte embargada fez pedido expresso na exordial de incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da respectiva demanda, não cabendo ao Magistrado promover análises daquilo em que foi proposto na demanda.

Aduz que resta caracterizada a inovação recursal, a qual é intimamente ligada ao instituto da preclusão consumativa, sendo este o entendimento apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública.

Assevera também que ‘a Súmula 632 do STJ veio justamente readequar a modalidade contratual discutida com entendimentos já apresentados pela própria Corte Superior, de que deverá ser considerado a incidência da correção a partir de cada contratação, ou seja, se o seguro de vida é de trato sucessivo (renovação anual), e cada renovação é considerada uma nova contratação, não poderá ser provido o recurso almejado pela parte recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito e caracterização do “bis in idem” em decorrência da possibilidade da dupla correção, sob pena de afronta ao Art. 781 do Código Civil.’.

Requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para sanar a omissão presente no v. Acórdão dos Embargos de Declaração, fazendo constar expressa análise acerca da inovação recursal, devendo ser o recurso de Embargos de Declaração da parte embargada desprovido, com a manutenção da sentença por seus próprios termos, pelo princípio da eventualidade, requer que a correção incida desde a última renovação do seguro, ou seja, desde o dia 03/11/2014.

Impugnação aos embargos. (id.83473986)

Já o segundo embargante BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (id. 82619976) aduz que há omissão quanto à inovação recursal, pois não comporta em sede recursal inovar na tese de argumentação, visto que tal fato jamais foi aventado quando do processo conhecimento na fase de julgamento singular, havendo preclusão sobre o fato.

Alega que a embargada teve a oportunidade de se manifestar sobre data inicial da correção monetária, mas, no exercício da ampla defesa, preferiu permanecer inerte, o que afeta agora o seu direito de acesso à instância recursal, porquanto precluso o direito de manifestação sobre o fato.

Argumenta que, admitir o acolhimento da tese ora argumentada no recurso ora combatido é certamente haver a supressão de instância, visto que a matéria não foi debatida dentro do juízo a quo, conforme art. 1.013 do CPC.

Assevera também quanto da omissão e contradição no acórdão que decidiu fora dos limites do recurso, eis que não poderia a decisão a decisão resolver o mérito e condenar a seguradora ao pagamento da cobertura securitária, em razão de o pedido disposto no recurso configura limitador ao julgamento, não podendo o julgador, por livre arbítrio, conceder pedido distinto, o que configura grave nulidade.

Pugna-se pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja suprida a omissão apontada, reconhecendo que o pedido recursal não poderia ir em desencontro com o pedido inicial, mantendo a decisão de primeiro grau quanto a data inicial da correção monetária, visto que decidida integralmente como inicialmente pleiteado.

Prequestiona os arts. 7, 9, 141, 329, I e II, 492, 507, 1.013 do CPC.

Contrarrazões. (id. 83473986)

O terceiro embargante CELIO RODRIGO AMBROSIO (id. 82609995) argumenta que há no v. acórdão embargado, omissão/contradição apenas com relação a divisão incorreta das cotas das seguradoras, o que foi alegado nos outros embargos e não analisados no acórdão.

Assevera que ‘foi determinado na decisão singular que a seguradora líder Mapfre arque com a cota-parte das cosseguradoras não demandadas, no entanto, o valor do percentual está equivocado, devendo este juízo suprir tal omissão e determinar que a ré líder do seguro arque com 80% (oitenta por cento) da indenização e não 70% (setenta por cento) como equivocadamente constou na sentença.

Requer sejam devidamente recebidos e processados os presentes Embargos de Declaração, interrompendo a contagem de prazo para interposição de outros recursos (art. 1.026, CPC); seja sanada a omissão do acórdão e alterado o percentual da obrigação da embargada Mapfre que deverá corresponder a 80% (oitenta por cento) do valor da condenação, pois esta corresponde a integralidade das cotas-partes das cosseguradoras que não figuram no polo passivo, enquanto que a apelada Bradesco responde por 20% (vinte por cento) do valor condenatório.

Contrarrazões. (id. 83706459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de embargos de declaração, interpostos por MAPFRE VIDA S.A. (id. 81952468); BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (id. 82619976) e CELIO RODRIGO AMBROSIO (id. 82609995), em face do acórdão proferido nos Embargos de Declaração no 0055364.26.2015.811.0041, que, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS (id.81526981)
, sendo lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - VÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OMISSÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E QUANTO AO PERCENTUAL DA OBRIGAÇÃO DA EMBARGADA MAPFRE DO VALOR DA CONDENAÇÃO - ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS. A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão referente a pretensão recursal tempestivamente apresentada, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão. Nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Embargos interposto por MAPFRE VIDA S.A. (id. 81952468) e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (id. 82619976)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações dos recursos, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Razão não assistem.

Isso porque, não configura inovação recursal quando a matéria discutida no recurso já foi objeto de julgamento em Primeira Instância, sendo apenas reformada em 2o instância.

Ademais quanto ao recurso interposto pelo autor ora embargante
CELIO RODRIGO AMBROSIO (id. 82609995)
, no qual assevera existir no v. acórdão embargado, omissão/contradição apenas com relação a divisão incorreta das cotas das seguradoras, o que foi alegado nos outros embargos e não analisados no acórdão, deve ser rejeitada, transcrevo trecho do v. acórdão no qual assim dispôs:

“(...)Na hipótese, o Laudo Pericial Judicial apontou que o autor/apelante apresenta incapacidade como media (50%) no segmento da coluna lombar (25%), indicando de maneira exata o grau de redução funcional do segurado.

Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente.

Sendo assim, não assiste razão ao autor em seu pleito recursal, haja vista que a verba indenizatória foi devidamente arbitrada nos termos do contrato e da jurisprudência aplicável ao caso.

(...)”.

Transcrevo assim, trecho da r. sentença na qual fora ratificada no v. acórdão:

“(...) No que ‘tange ao limite da responsabilidade dos seguro dos Requeridos, importa frisar que em razão do co-seguro, a estipulação e a extensão das responsabilidades constam do instrumento contratual pelo qual a seguradora Líder (Mapfre Previdência S/A), seria a responsável pelo pagamento de 37% do valor do cobertura, enquanto Requerido Bradesco Vida e Previdência S/A em 20%, e os demais seguradoras congêneres no percentual remanescente até completar a integralidade do prémio (fl. 179 verso).

(...)

ANTE O EXPOSTO, nos Termo do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a parte Requerida BRADESCO PREVIDENCIA E SEGUROS S/A ao pagamento de 20% do indenização previsto na apólice para “Invalidez Permanente por Acidente" no valor de 35% (12.932 82 doze mil novecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), e a parte Requerida MAFRE VIDA S/A., ao pagamento de 70% (setenta por cento) do total da indenização, ressalvado o direito de regresso contra as demais cosseguradoras, atualizado pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de monetários de 1% ao mês a partir da citação. (...)”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declarações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021